Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
I – A MM. Juíza, na r. decisão agravada, não reconheceu que o imóvel objeto do pedido de constrição pelo agravado-credor esteja amparado ou não pela impenhorabilidade do bem de família nem definiu a natureza do débito exequendo, mas apenas fez preleção sobre a referida impenhorabilidade e as exceções legais.
II – Ao Tribunal é vedado analisar o pedido de declaração de impenhorabilidade do bem de família deduzida no agravo de instrumento, por se tratar de matéria não apreciada pelo Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do recurso.
III – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV – Agravo interno desprovido.